Tribunal: TJPA
Processo: 0804986-36.2019.8.14.0000
Classe: SUSPENSÃO DE LIMINAR OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10331 - Adidos
Data de julgamento: 2020-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SUSPENSÃO DE LIMINAR OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA (144) - 0804986-36.2019.8.14.0000
AUTOR: ESTADO DO PARÁ

REU: JUIZO DA 3ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ, JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DE PARAGOMINAS, JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MONTE ALEGRE, 4ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

RELATOR(A):
Presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVOS INTERNOS EM SUSPENSÃO DE DECISÃO CONTRA O PODER PÚBLICO. PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PARA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. ART. 4º, § 3º, DA LEI N. 8.437/92 E ART. 15 DA LEI N. 12.016/09. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO POR JORDÂNIO MORAIS DA SILVA INTEMPESTIVO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA SUSCITADA DE OFÍCIO EM RECURSO TEMPESTIVO. POSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DESTA PRESIDÊNCIA PARA APRECIAR PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DECISÃO CONTRA O PODER PÚBLICO. DECISÃO DE 1º GRAU SUBSTITUÍDA POR DECISÃO DE 2º GRAU, AINDA QUE EM CARÁTER LIMINAR, ANTES DA PROPOSITURA DO REFERIDO INCIDENTE. RECURSO DE NEUDSON DE JESUS DA SILVA PREJUDICADO, TODAVIA, RESTABELECIMENTO DA EFICÁCIA DO
DECISUM
DO MAGISTRADO DE ORIGEM EM FACE DO NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DECISÃO CONTRA O PODER PÚBLICO EM RELAÇÃO AO AGRAVANTE NEUDSON DE JESUS DA SILVA.

1- O prazo para a interposição de recurso de Agravo contra decisão monocrática em Suspensão de Decisão Contra o Poder Público é de 5 (cinco) dias, conforme prescrevem os art. 4º, § 3º, da Lei n. 8.437/92 e art. 15 da Lei n. 12.016/09, mesmo após o advento do NCPC, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

2- Em se tratando de recurso tempestivo, a jurisprudência do STJ possibilita o reconhecimento de matéria de ordem pública.

3- Nesse sentido, suscito de ofício a incompetência desta presidência para analisar o pedido de suspensão de decisão contra o poder público em relação ao agravante Neudson de Jesus da Silva, uma vez que houve a substituição da decisão de 1º Grau pela de 2º Grau, ainda que em caráter liminar, conforme decidiu o STJ, nos autos da Reclamação n. 38.323/PA.

4- Assim, encontra-se prejudicado o Agravo Interno interposto por Neudson de Jesus da Silva diante do reconhecimento da incompetência deste Presidente para apreciar o pedido de suspensão da liminar em relação ao referido agravante.

5- Recurso de Agravo de Jordânio Morais da Silva não conhecido. E Recurso de Agravo de Neudson de Jesus da Silva prejudicado em face do reconhecimento, de ofício, da incompetência desta Presidência em conhecer do Pedido de Suspensão de Decisão Contra o Poder Público em relação ao agravante Neudson de Jesus da Silva.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0804986-36.2019.8.14.0000

AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DE SUSPENSÃO DE SEGURANÇA

AGRAVANTES/INTERESSADOS:
NEUDSON DE JESUS DA SILVA e JORDÂNIO MORAIS DA SILVA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

REQUERIDOS:
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ, JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE PARAGOMINAS, JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MONTE ALEGRE e JUÍZO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

RELATOR: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Trata-se de
AGRAVOS INTERNOS
interpostos por
NEUDSON DE JESUS DA SILVA
e
JORDÂNIO MORAIS DA SILVA
(ID n.
2133403 e ID n. 2190713, respectivamente
)
contra decisão monocrática proferida por este Presidente, em que deferi o Pedido de Suspensão de Segurança proposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, sob o

ID n. 2096138.

AGRAVO INTERNO DE
NEUDSON DE JESUS DA SILVA

Ab initio,
o agravante pugnou pela concessão da justiça gratuita, uma vez que não teria condições de arcar com as custas processuais, inclusive, em extensão ao benefício já deferido pelo magistrado de origem.

Em suas razões, o agravante alegou a tempestividade de seu agravo interno, uma vez que a decisão recorrida teria sido publicada no Diário de Justiça no dia 20 de agosto de 2019, e o seu recurso interposto em 26 de agosto de 2019, portanto, estaria dentro do prazo de 5 dias, conforme prescreve o art. 4º da Lei Nº 8.437/92.

Afirmou que teria ajuizado ação de obrigação de fazer (processo nº 0005448-95.2017.8.14.0032), a fim de que lhe fosse concedida licença para desempenhar a função de presidente do Grêmio Representativo da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Pará – ACSPMBMPA, tendo em vista que passou a ser escalado para a realização de serviço de rondas, o que comprometeria os seus serviços de Presidente do aludido Grêmio que representa, pois acumular as duas funções seria totalmente incompatível.

Discorreu que a decisão proferida pelo magistrado de origem teria se baseado no princípio administrativo da legalidade. E que o agravado teria recorrido da decisão supramencionada (Agravo de Instrumento – processo nº 00101967220178140000), todavia, que o pedido de efeito suspensivo ativo teria sido indeferido.

Ponderou que se encontra afastado/licenciado das suas funções militares desde que tomou posse, no ano de 2017, no cargo de Presidente do Grêmio Representativo da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Pará – ACSPMBMPA; e que, durante esse período, não se teve notícia acerca de qualquer problema de risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.

Sustentou também que o seu direito de licença estaria perfeitamente amparado pelo princípio da legalidade, uma vez que se encontraria previsto no Decreto n. 2.397/94, a aplicação do art. 95 da Lei n. 5.810/94 aos servidores militares. E que o próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará já teria apreciado a matéria em questão (TJ-PA AI: 200730034284 PA 2007300-34284, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 14/02/2008, Data de Publicação: 25/03/2008).

Ademais, que não se trataria de mera discricionariedade da Administração Pública, mas, sim, de um direito do Servidor Público detentor de mandato eletivo, para praticar os atos inerentes à representação da Associação, como Presidente eleito.

Asseverou, ainda, que o agravado teria pedido a suspensão da tutela de urgência antecipada, de somente quatro processos judiciais (processos n.º 0806015-71.2018.8.14.0028 - 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, 000413663.2017.8.14.0039 - Vara Cível e Empresarial de Paragominas, 000544895.2017.8.14.0032 - Vara Única de Monte Alegre, 0073568-33.2015.814.0301 - 4ª Vara de Fazenda da Capital; bem como que o pedido teria natureza de recurso e não apresentar e comprovar nenhuma grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.

Assim que se faria necessário ponderar que estaria de licença das suas funções desde o ano de 2017, e que já teria havido casos, semelhantes pretéritos, em que o Estado não teria se manifestado contra tal condições, o que se significa por via transversais, que o presente caso não se trata de previa dotação orçamentária, ou que implica em nomeação de outro militar para substituí-lo.

Afirmou que o efeito multiplicador de liminares não deveria ser aplicado no caso em testilha, tendo em vista que a licença de 4 (quatro) policiais militares, presidentes de seus respectivos Grêmios de Associação de Cabos e Soldados, de suas respectivas cidades, com certeza não traria o risco de lesão grave à economia e à segurança públicas que não poderia ser presumível, considerando-se, ainda, conforme o seu entendimento, que não estaria presente a fumaça do bom direito.

Citou a SS 754/RJ, rel. Min. Pádua Ribeiro, DJ 02.08.1999, no sentido de que: “Não está apto a provocar grave lesão à ordem, à saúde, à economia ou à segurança pública, julgado que, no âmbito subjetivo, limita-se a beneficiar um único impetrante (AgRSS 505); assim também sustentou que a falta de previsão orçamentária não poderia ser obstáculo para o cumprimento do julgado, visto que haveria mecanismos legais para a Administração efetivar as decisões judiciais. E que não se deve deferir suspensão de segurança fundada no porvir, no juízo precário acerca do futuro, que seria sempre modificável no tempo, o que poderia incorrer em afronta ao princípio do acesso à justiça.

Ao final, pleiteou pela reconsideração da decisão monocrática. E caso superado, o provimento do recurso.

Contrarrazões do
ESTADO DO PARÁ
, sob o ID n. 2308704.

AGRAVO INTERNO DE
JORDÂNIO MORAIS DA SILVA:

Ab initio,
o agravante pugnou pela concessão da justiça gratuita, uma vez que não teria condições de arcar com as custas processuais, anexando seu contracheque, e informando que se encontra patrocinado por advogado da ACSBMPMPA – Associação dos Cabos e Soldados BMPMPA.

Em suas razões, o agravante alegou a tempestividade de seu agravo interno, uma vez que a decisão recorrida teria sido publicada no Diário de Justiça no dia 20 de agosto de 2019, e o seu recurso interposto em 10 de setembro de 2019, portanto, estaria dentro do prazo unificado de 15 dias, conforme prescreve o art. 1.070 do CPC/2015.

Afirmou que no dia 08 de junho de 2018 foi eleito para o cargo de presidente da Agremiação de Marabá – Associação de Cabos e Soldados da Policia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, e que sempre desempenhou com muito esmero suas funções associativas, contribuindo diretamente para o fortalecimento de sua classe; todavia, que restou incompatível a carga horária de trabalho na associação e no serviço ordinário militar.

Sustentou, nesse sentido, que conseguiu medida liminar no âmbito do processo nº 0806015-71.2019.8.14.0028 – 3º Vara Cível de Marabá, cuja decisão baseou-se na possibilidade de criação de instituição que represente a classe sem estrutura sindical, tendo seus dirigentes direito à licença e consequente afastamento para mandato eletivo/classista, bem como que não haveria prova concreta nos autos de que existiria a intenção de violar a prerrogativa da corporação, assegurando-o a permanência no exercício do cargo para o qual se elegeu.

Alegou que o agravado recorreu da decisão supramencionada, contudo, seu pedido de efeito suspensivo ativo fora indeferido.

Asseverou a existência do Decreto n. 2.397/94, em que teria restado plenamente admissível a aplicabilidade do art. 95 da Lei nº 5.810/94 aos Servidores Militares.

Ademais, informou que o próprio Estatuto dos Policiais-Militares do Estado do Pará (Lei Estadual nº 5.251/85), em seu art. 52, inciso IV, alínea ‘o’, assegurou ‘licenças’, em caráter lato sensu, como direito de todos os policiais militares.

Pontuou que o art. 54, parágrafo único, inciso II, do

Estatuto dos Policiais-Militares do Estado do Pará também teria assegurado a ‘licença eletiva remunerada’, ao dispor que o Policial Militar em atividade, com 05 (cinco) ou mais anos de efetivo serviço, poderá concorrer a cargo eletivo ou diretivo, o qual, após a diplomação será transferido para reserva remunerada, percebendo a remuneração a que fizer
jus
de acordo como seu tempo de serviço.

Afirmou que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sede de Agravo de Instrumento, sob o n. 200730034284, de Relatoria do Desembargador Ricardo Ferreira Nunes teria sedimentado esse entendimento.

Discorreu sobre a necessidade de a Procuradoria Estadual defender o Decreto criado pelo Chefe do Poder Executivo Estadual, que teria se preocupado em assegurar aos Policiais Militares os direitos, garantias e prerrogativas previstos na Lei nº 5.810/94, entre estes, o direito de licença remunerada para fins de exercer cargo diretivo ou eletivo previsto no art. 95 daquele Diploma Legal.

Defendeu que a omissão legislativa pregada pelo agravado, o chamado ‘silêncio eloquente’, segundo o Supremo Tribunal Federal, somente deve ser aplicado quando realmente houver lacuna na lei, o que não seria o caso dos autos, colacionando, para tanto, os seguintes julgados, RE 130552, Relator(a):

Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em 04/06/1991, DJ 28-06-1991); RE 135.637, rel. Min. Moreira Alves, DJ 16.08.1991; RE 130.554, rel. Min. Moreira Alves, DJ 28.06.1991; Questão de Ordem na Petição 3.674, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 19.12.2006; AO 2280 AgR, Relator(a):

Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 12/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 22-03-2019 PUBLIC 25-03-2019); AP 470 AgR-segundo, Relator(a):

Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2008, DJe-079 DIVULG 29-04-2009); e, (STF - RMS 24334, Relator(a):

Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 31/05/2005).

Alegou que não apresentaria nenhum tipo de ofensa ou violação aos art. 84, inciso IV, alíneas ‘a’ e ‘b’ da Constituição Federal de 1988, tampouco ao art. 135, VII da Constituição do Estado do Pará, muito menos incidiria na vedação pretoriana de que o Poder Judiciário não deve conceder vantagem não prevista em lei, em substituição ao legislador positivo.

Ponderou também que cabe ao Chefe do Executivo dispor e regulamente as atividades e institutos atinentes a esses servidores - policiais militares, estabelecendo os limites de idade, a estabilidade, entre outras condições de transferência para a inatividade e demais institutos jurídicos – incluindo as licenças administrativas. E que o art. 142, § 3º, inciso X, da CF/88 consagrou a constitucionalidade da legislação estadual que dispõe sobre o tema; para tanto, colacionou o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal, RE 262366, de Relatoria do Ministro Carlos Velloso.

Assim, alegou que a norma estadual se revela plenamente constitucional considerando que não se trata de regime jurídico único, mas tão somente de norma excepcional com efeito inclusivo e integrador, na parte em que conferiu aos Servidores Militares, alguns dos direitos, benefícios e prerrogativas aplicáveis aos Servidores Públicos Civis (Precedentes do Supremo Tribunal Federal: ADI 2.587, voto do Rel. p/ o ac. Min. Ayres Britto, julgamento em 1º-12-2004, Plenário, DJ de 6-11-2006; ADI 132, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 30-4-2003, Plenário, DJ de 30-5-2003; ADI 132, Relator(a):

Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 30/04/2003, DJ 30-052003).

Pontuou que o exercício de função executiva em instituição sindical por não se confundir com o exercício de mandato eletivo propriamente dito, previsto no art. 38 da Constituição da República, reveste-se de constitucionalidade. Citou o seguinte julgado, ADI: 510 AM, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 11/06/2014).

Ademais, que mesmo existindo as alterações efetuadas no Estatuto dos Servidores Públicos Civis Federais, a jurisprudência mostra-se evolutiva quanto à possibilidade de aplicação analógica da Lei Federal nº 8.112/90 aos Servidores Militares. Colacionou, assim, jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ - RMS: 34630 AC 2011/0131843-5, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 18/10/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2011); (STJ - RMS 30.511/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 9.11.2010, DJe 22.11.2010); (STJ - RMS 22.880/RJ, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, Julgado em 18.3.2008, DJe 19.5.2008); bem como do Supremo Tribunal Federal (STF - RE 668594 AgR, Relator(a):

Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 07/08/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-165 DIVULG 21-08-2012 PUBLIC 22-08-2012).

Registrou a possibilidade de associação, conforme precedente do Supremo Tribunal Federal: ARE 654432/GO, rel. orig. Min. Edson Fachin, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, julgamento em 5.4.2017); citando também doutrina a respeito do que entende pertinente à matéria; bem como que a República Federativa do Brasil é parte signatária da Declaração Universal dos Direitos Humanos - de 10 de dezembro de 1948, tendo ratificado o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais - de 16 de dezembro de 1966 e do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos - de 16 de dezembro de 1966, e aderiu à Convenção Americana de Direitos Humanos - de 22 de novembro de 1969, cujos tratados internacionais assegurariam direitos de associação aos servidores públicos lato sensu – o que inclui os servidores militares das forças armadas e das polícias.

Alegou que, em virtude da sua natureza de contracautela, a suspensão da tutela concedida pelo juízo a quo exigia uma análise mais rigorosa de seus pressupostos, quais sejam, a existência de controvérsia de natureza constitucional e o risco de grave lesão aos valores estimados na norma (Nesse sentido, juntou precedentes do Supremo Tribunal Federal: SS 3.259-AgR/SP, Rel.
Min. Ellen Gracie; SS 341-AgR/SC, Rel. Min. Sydney Sanches; e SS 282-AgR/CE, Rel.
Min. Néri da Silveira) e Suspensão de Segurança 846-AgR/DF, da lavra do Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, julgado em 29/05/1996, DJ 08-111996. E que o agravado não teria comprovado tais requisitos.

Ao final, pleiteou pela reconsideração da decisão monocrática. E caso superado, o provimento do recurso.

Contrarrazões do
ESTADO DO PARÁ
, sob o ID n. 2308702.

Instado, o Ministério Público do Estado se manifestou pelo desprovimento dos recursos (ID n. 2536034).

É o relatório, pelo que determinei a sua inclusão em pauta de julgamento, no Plenário Virtual, nos termos da Resolução n. 21/2018 desta Corte de Justiça.

VOTO

AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DE SUSPENSÃO DE SEGURANÇA Nº
0804986-36.2019.8.14.0000

AGRAVOS INTERNOS EM SUSPENSÃO DE DECISÃO CONTRA O PODER PÚBLICO.

PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PARA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. ART. 4º, § 3º, DA LEI N. 8.437/92 E ART. 15 DA LEI N. 12.016/09. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO POR JORDÂNIO MORAIS DA SILVA INTEMPESTIVO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA SUSCITADA DE OFÍCIO EM RECURSO TEMPESTIVO. POSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DESTA PRESIDÊNCIA PARA APRECIAR PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DECISÃO CONTRA O PODER PÚBLICO. DECISÃO DE 1º GRAU SUBSTITUÍDA POR DECISÃO DE 2º GRAU, AINDA QUE EM CARÁTER LIMINAR, ANTES DA PROPOSITURA DO REFERIDO INCIDENTE. RECURSO DE NEUDSON DE JESUS DA SILVA PREJUDICADO, TODAVIA, RESTABELECIMENTO DA EFICÁCIA DO
DECISUM
DO MAGISTRADO DE ORIGEM EM FACE DO NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DECISÃO CONTRA O PODER PÚBLICO EM RELAÇÃO AO AGRAVANTE NEUDSON DE JESUS DA SILVA.

1-

O prazo para a interposição de recurso de Agravo contra decisão monocrática em Suspensão de Decisão Contra o Poder Público é de 5 (cinco) dias, conforme prescrevem os art. 4º, § 3º, da Lei n. 8.437/92 e art. 15 da Lei n. 12.016/09, mesmo após o advento do NCPC, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

2-

Em se tratando de recurso tempestivo, a jurisprudência do STJ possibilita o reconhecimento de matéria de ordem pública.

3-

Nesse sentido, suscito de ofício a incompetência desta presidência para analisar o pedido de suspensão de decisão contra o poder público em relação ao agravante Neudson de Jesus da Silva, uma vez que houve a substituição da decisão de 1º Grau pela de 2º Grau, ainda que em caráter liminar, conforme decidiu o STJ, nos autos da Reclamação n. 38.323/PA.

4-

Assim, encontra-se prejudicado o Agravo Interno interposto por Neudson de Jesus da Silva diante do reconhecimento da incompetência deste Presidente para apreciar o pedido de suspensão da liminar em relação ao referido agravante.

5-

Recurso de Agravo de Jordânio Morais da Silva não conhecido. E Recurso de Agravo de Neudson de Jesus da Silva prejudicado em face do reconhecimento, de ofício, da incompetência desta Presidência em conhecer do Pedido de Suspensão de Decisão Contra o Poder Público em relação ao agravante Neudson de Jesus da Silva.

VOTO

Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Ab initio
, passo a análise dos requisitos de admissibilidade recursal.

Assim, em relação à tempestividade, anoto que dos recursos interpostos pelos agravantes,
NEUDSON DE JESUS DA SILVA,
em 26 de agosto de 2019, e
JORDÂNIO MORAIS DA SILVA
, em 10 de setembro de 2019; apenas o primeiro Agravo se encontra tempestivo.

Com efeito, mesmo após a vigência do Novo Código de Processo Civil, ainda que se considere controvertida a matéria na doutrina e nos Tribunais Superiores, sendo, inclusive, contrário, ao entendimento desta Presidência, a respeito do prazo para a interposição de Agravo Interno contra decisão em Suspensão de Decisão Contra o Poder Público, devo curvar-me ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que reconhece o prazo de 5 (cinco) dias, por ser o previsto em leis especificas, quais sejam, a Lei n. 8.437/92, em seu art. 4º, § 3º, e a Lei n. 12.016/09, em seu art. 15,
caput,
senão vejamos:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. INTEMPESTIVIDADE. INAPLICABILIDADE DE CONTAGEM EM DOBRO DO PRAZO RECURSAL. ART. 15 DA LEI N. 12.016/2009: CINCO DIAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(SS 4390 AgR-quinto, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 05/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2018 PUBLIC 27-02-2018).

Ressalto, inclusive, que, no que concerne a esse requisito, o Tribunal Pleno desta Egrégia Corte de Justiça, já se pronunciou favoravelmente a esse entendimento, nos autos do Agravo Interno em Suspensão de Decisão Contra o Poder Público, sob o n. 0804185-23.2019.8.14.0000.

Desse modo, em face da intempestividade do recurso interposto por
JORDÂNIO MORAIS DA SILVA
, não conheço do respectivo Agravo Interno.

Seguindo à apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal, em face do preparo do recurso de
NEUDSON DE JESUS DA SILVA
, vislumbro, por meio da decisão proferida pelo magistrado de origem que deferiu a gratuidade processual (ID n. 2133407), que faz
jus
aos benefícios da justiça gratuita, conforme aplicação analógica do art. 98, § 1º, inciso VIII, do CPC/2015.

Nesse sentido, atendidos os requisitos de admissibilidade quanto à tempestividade e o preparo do recurso de
NEUDSON DE JESUS DA SILVA
, vislumbro
mister
suscitar questão de ordem pública, apreciável, apenas se preenchidos minimamente os pressupostos acima citados.

Assim, colaciono as seguintes jurisprudências do STJ, senão vejamos:

“EMENTA Embargos de declaração em agravo regimental em ação cível originária. Conflito federativo. Honorários sucumbenciais. Não conhecimento da petição de aditamento.
A natureza de ordem pública da matéria não se sobrepõe à intempestividade recursal
. Inexistência de quaisquer vícios que legitimem a oposição dos
aclaratórios
. Pretensão de rediscussão da causa. Embargos de declaração dos quais se conhece e os quais se rejeita. 1. O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado quanto à conclusão pelo não conhecimento da petição protocolada após a interposição do agravo interno. A insurgência no sentido de ver conhecida a petição para ser deferido o pedido de revisão dos honorários sucumbenciais fixados na decisão monocrática configura mera pretensão de reabrir discussão já preclusa, fim para o qual não se prestam os embargos de declaração. 2
. Em conformidade com a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a regra de que as matérias de ordem pública são passíveis de arguição em qualquer tempo ou grau de jurisdição não se reveste de caráter absoluto, de sorte que, emergindo intempestividade recursal, não há falar em apreciação da questão
. 3. Inexistência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 4. Embargos declaratórios dos quais se conhece e os quais se rejeita.” (ACO 571
AgR-ED
, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 06/10/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-247 DIVULG 26-10-2017 PUBLIC 27-10-2017).

Desse modo, suscito de ofício a incompetência deste Presidente para fins de suspensão em relação ao agravante
NEUDSON DE JESUS DA SILVA,
uma vez que o STJ, na data de 5 de março de 2020, nos autos da Reclamação n. 38.323-PA, decidiu, assim:

“... a decisão do relator do agravo de instrumento não foi proferida apenas em data anterior à da decisão do presidente do tjpa, tal como entendido, mas também do próprio ajuizamento do pedido de suspensão.”

“... a competência para exame da medida de contracautela seria do presidente do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que se trata de liminar deferida em agravo de instrumento em ação de natureza infraconstitucional, sendo dispensável, nesse contexto, o exaurimento da via recursal na instância Ordinária (AGRG NA RCL N. 4.407/CE, de minha relatoria, DJE de 3/3/2011; e SS n. 2.996-AGR/SP, relatora Ministra Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJE de 25/4/2008).”

Assim, antes da apresentação do pedido de suspensão, o agravado teria recorrido, por meio do Agravo de Instrumento, sob o n. 00101967220178140000, de relatoria da Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, que teria indeferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado, na data de 26 de outubro de 2017.

Dessa forma, depreende-se da linha de entendimento do Tribunal da Cidadania, que as suspensões de decisões contra o poder público proferidas pelo magistrado de origem, mas substituídas por
decisum
emanado pelo 2º Grau, passariam a ser de apreciação do Presidente do STF ou do STJ, conforme o viés da matéria suscitada.

Na esteira desse posicionamento, trago, no que interessa, jurisprudência do STF,
in verbis
:

“Despacho: Vistos. Trata-se de pedido de suspensão de segurança, ajuizado pela Câmara Municipal de Turmalina, contra decisões proferidas pela 10ª Câmara de Direito Público, do Tribunal de Justiça do estado de São Paulo, nos autos do Mandado de Segurança nº 1000663-95.2019.8.26.0185, que determinaram a anulação de ato da mesa diretora da Câmara Municipal de Turmalina, que instalou comissão processante em face do Prefeito daquele município. ...

A possibilidade de suspensão, pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal, de execução de decisões concessivas de segurança, de liminar e de antecipação dos efeitos de tutela contra o Poder Público somente se admite quando presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) as decisões a serem suspensas sejam proferidas em única ou última instância pelos tribunais locais ou federais; b) tenham potencialidade para causar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas; c) a controvérsia tenha índole constitucional (STA nº 729-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 23/6/15; STA nº 152-AgR/PE, Relª Minª Ellen Gracie, Plenário, DJ de 11/4/08 e SL nº 32-AgR/PE, Rel. Min. Maurício Corrêa, Plenário, DJ de 30/4/04). Os requisitos encontram-se expressos no Regimento Interno desta Corte, em harmonia com as previsões legais atinentes à matéria. Vide o art. 297, caput, do RISTF: “Art. 297. Pode o Presidente, a requerimento do Procurador-Geral, ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar, ou da decisão concessiva de mandado de segurança, proferida em única ou última instância, pelos tribunais locais ou federais.

...

Ante o exposto, nego seguimento ao pedido (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada, por conseguinte, a análise da medida liminar postulada.” (SS 5361, Relator(a): Min. Presidente, Decisão Proferida pelo(a) Ministro(a) DIAS TOFFOLI, julgado em 06/04/2020, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-088 DIVULG 13/04/2020 PUBLIC 14/04/2020).

“Decisão: Trata-se de Suspensão de Liminar ajuizada pelo Município de São Paulo/SP com o objetivo de sustar os efeitos de decisão proferida pelo Des. Vico Mañas nos autos n° 2168638-98.2019.8.26.0000, Mandado de Segurança em trâmite perante Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo. Essa decisão permitiu a adesão de servidores municipais do Tribunal de Contas do Município de São Paulo que ingressaram antes da Lei Municipal 17.020/2018 (reforma da previdência local) ao novo regime previdenciário por ela estabelecido.

...

Ex positis, julgo procedente o pedido para suspender a eficácia e a execução da decisão proferida no Mandado de Segurança nº 2168638-98.2019.8.26.0000, até que ocorra o trânsito em julgado de decisão definitiva no referido processo. Fica prejudicado o agravo interno interposto (doc. 36).”(SS n.
5324 / SP
,
de 3 de março de 2020, Ministro Luiz Fux Vice-Presidente).

“DECISÃO: Vistos. Trata-se de suspensão de liminar ajuizada por Gilson de Oliveira Brandão, Prefeito do Município de Uruará (PA), com o objetivo de suspender os efeitos de decisão proferido nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0000876-03.2014.8.14.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça paraense, que, revogando anterior decisão proferida naqueles autos, cassou a medida cautelar inicialmente deferida.

...

Quanto ao mais, tem-se que a competência do Supremo Tribunal Federal para julgamento da presente contracautela faz-se presente, visto que a controvérsia instaurada na ação originária é de índole constitucional, pois se refere à eventual violação do princípio da investidura em cargo público mediante a realização de concurso, nos termos do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal.

...

Ante o exposto, defiro a liminar para suspender os efeitos da decisão proferida em 11/2/20, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0000876-03.2014.8.14.0000, até o respectivo trânsito em julgado dessa ação.”

(SL 1312 MC, Relator(a): Min. Presidente, Decisão Proferida pelo(a) Ministro(a) DIAS TOFFOLI, julgado em 13/04/2020, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 15/04/2020 PUBLIC 16/04/2020)

“Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e pela Fundação Nacional do Índio (Funai) em face das decisões proferidas nos autos do agravo de instrumento nº 0065085-40.2015.4.01.0000/PA, originário da Ação Ordinária nº 0003189-86.2013.4.01.3905/PA, e do agravo de instrumento nº 0025853-21.2015.4.01.0000/PA, originário da ACP 6466-30.2010.4.01.3901, ambos em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1).

...

Decido. A suspensão pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal dos efeitos de decisões concessivas de segurança, de liminar, de tutela antecipada ou de tutela provisória pressupõe que concorram os seguintes requisitos: a) as decisões a serem suspensas tenham potencialidade para causar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas; b) sejam proferidas em única ou última instância pelos tribunais locais ou federais; e c) a controvérsia seja de natureza constitucional. Por possuir caráter excepcional, o pedido de suspensão não serve como sucedâneo recursal, não podendo, portanto, ser manejado em substituição aos recursos próprios para impugnar decisões pela via ordinária ou extraordinária. Delineados os pressupostos para deferir o pedido de suspensão de liminar, passo à análise da preliminar arguida pelo interessado no tocante à incompetência do Supremo Tribunal Federal (STF). Verifica-se, de plano, não assistir razão ao interessado, já que se trata, na origem, de controvérsia de índole constitucional, especificamente quanto à aplicação dos arts. 184, 191 e 231 da Constituição Federal, tendo sido as decisões concessivas de liminar proferidas em última instância no âmbito do TRF1, o que atrai a competência deste Supremo. Com razão, portanto, a PGR ao afirmar o seguinte: “No caso em exame, verifica-se que o núcleo de direito material debatido nas ações originárias evidencia a existência de matéria constitucional, referindo-se à aplicabilidade dos arts. 184 a 191 da Constituição Federal, e, bem assim, do disposto no art. 231 da Lei Maior, tendo em vista que o projeto de assentamento criado na Fazenda Belauto destina-se a realizar a política de reforma agrária e, ao mesmo tempo, viabilizar o processo de extrusão da Terra Indígena Apyterewa, assegurando-se aos indígenas da comunidade Parakanã a posse permanente sobre suas terras de ocupação tradicional e o usufruto exclusivo das riquezas naturais nelas existentes. É competente o Supremo Tribunal Federal, portanto, para a análise do presente incidente suspensivo” (e-doc 126). (SL 975, Relator(a): Min. Presidente, Decisão Proferida pelo(a) Ministro(a) DIAS TOFFOLI, julgado em 04/02/2019, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG 11/02/2019 PUBLIC 12/02/2019).

A título de ilustração, cito também decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que se posicionou da seguinte forma sobre a questão da competência para o pedido de suspensão:

“Suspensão de liminar ajuizada diretamente no Superior Tribunal. Afirmação da competência. Agravo de Instrumento interposto na origem. Efeito ativo concedido pelo Relator. Antecipação de tutela restabelecida. 1. Por estar aberta a competência do Superior Tribunal, nele é viável o pedido de suspensão de liminar concedida pelo Relator em agravo de instrumento, mesmo que ainda não apreciado pelo colegiado de origem ou, no caso de interposto agravo interno, pendente de julgamento. 2. Em hipóteses que tais, também a fim de se garantir a efetividade da tutela urgente buscada pela pessoa jurídica de direito público, é desnecessário o esgotamento da instância ordinária para que o ente público ajuíze aqui pedido visando à suspensão de decisão que repute causadora de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, que foi provido com o propósito de se reconhecer a competência do Superior Tribunal para apreciar o pedido de suspensão e de se devolverem os autos à Presidência a fim de que decida o pedido” (EDcl no AgRg no AgRg na SL n. 26-DF, Corte Especial do STJ, Redator para o acórdão Min. Nilson Naves, DJ de 02.04.2007, p. 206).

Nesta mesma linha de raciocínio, cabe destacar o que leciona o jurista Caio Cesar Rocha, na sua obra, “Pedido de Suspensão de decisões contra o Poder Público”, Ed. Saraiva, Ano de 2012, pág. 196,
in verbis
:

“Em relação à competência para analisar o pedido de suspensão, percebe-se que a mesma é do Tribunal ao qual competir o conhecimento do respectivo recurso. Assim, quando a decisão foi de primeira instância, caberá a suscitação da suspensão ao Presidente do Tribunal ao qual estiver vinculado Juízo que a proferiu. Se a decisão foi proferida por um Juiz Federal, caberá o pedido de suspensão ao Presidente do Tribunal Regional Federal competente; se for pronunciada por um Juiz Estadual, a suspensão competirá ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado. Seguindo esse raciocínio, caso a decisão que se pretenda suspender for proferida por Tribunal de Justiça ou por Tribunal Regional Federal, a competência para suspendê-la será da Presidência do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, a depender se a matéria debatida na ação originária e constante da decisão possui natureza constitucional ou infraconstitucional.”

Coaduna também ao referido, os comentários do jurista Leonardo Carneiro da Cunha, em sua obra “A Fazenda Pública em Juízo”, Ed. Forense, Ano de 2016, págs. 611/616, senão vejamos:

“O provimento provisório deferido por um juízo de primeira instância poderá ter sua eficácia sustada por decisão tomada no âmbito do pedido de suspensão pelo presidente do tribunal ao qual esteja vinculado. Desse modo, deferido um provimento liminar por um juízo de primeira instância, é possível o ajuizamento do pedido de suspensão para o presidente do tribunal ao qual aquele juiz esteja vinculado.

Em outras palavras, a competência para apreciar o pedido de suspensão é do presidente do tribunal que teria competência para julgar o recurso contra a decisão concessiva do provimento liminar, antecipatório ou final de mérito.

...

Caso, todavia o provimento seja concedido, originariamente, por membro de tribunal, o pedido de suspensão deverá ser intentado junto ao Presidente do Supremo Tribunal Federal ou ao Presidente do Superior Tribunal de Justiça, quando a causa tiver por fundamento, respectivamente, matéria constitucional ou infraconstitucional.

Quando o art. 4º da Lei 8.437/1992 menciona “o tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso”, está, por óbvio a referir-se aos futuros recurso especial e extraordinário, cabendo, respectivamente, ao Presidente do STJ e do STF a apreciação do pedido de suspensão. Os tribunais estão vinculados, hierarquicamente, a esses tribunais de superposição, competindo a eles – e não ao presidente do próprio tribunal – apreciar o pedido de suspensão. Significa, então, que concedida liminar por relator, cabe o pedido de suspensão ao Presidente do STF ou do STJ, e não ao presidente do próprio tribunal.

...

Assim, conhecido o agravo de instrumento, seja para manter ou para restaurar a tutela provisória concedia pelo juiz, o pedido de suspensão que vier a ser ajuizado já não poderá mais ser atribuído à competência do presidente do tribunal local ou regional. E isso porque o presidente não pode suspender decisão de seu próprio tribunal, cabendo o pedido de suspensão para o STF ou STJ, conforme a causa verse sobre matéria constitucional ou infraconstitucional (Lei 8.038/1990, art. 25). Este, aliás, é o teor do § 5º do art. 4º da Lei n. 8.437/1991. Assim também dispõe o § 2º do art. 15 da Lei 12.016/2009, cujo teor, aliás, é idêntico ao do § 5º do art. 4º da Lei 8.437/1992.

Na hipótese de ser negado provimento ao agravo de instrumento e, ainda assim, ser ajuizado o pedido de suspensão para o presidente do próprio tribunal, vindo este a deferi-lo, haverá usurpação de competência do Tribunal Superior competente para a apreciação do pedido de suspensão, cabendo uma reclamação para preservação daquela competência.”

Acerca, ainda, da usurpação de competência de Tribunal Superior, o STF, em recente julgado, datado de 20 de abril de 2020, nos autos da Medida Cautelar na Reclamação n. 40.033 do Rio de Janeiro, proferiu a seguinte decisão:

“Decisão: Vistos.

...

Cuida-se de reclamação, calcada em alegada usurpação de competência desta Suprema Corte, proferida pela Presidência do Tribunal de Justiça do estado do Rio de Janeiro, ao suspender o efeito suspensivo deferido em autos de agravo de instrumento nº 0021504-62.2020.8.19.000, em trâmite naquela Corte regional. Inicialmente, impõe destacar-se o caráter estrito da competência do Supremo Tribunal Federal no conhecimento de ações como a presente, a qual, por atribuição constitucional, presta-se para preservar a competência desta Corte e garantir a autoridade de suas decisões (art.102, inciso I, alínea l, da Constituição Federal), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal).

...

Quanto à matéria, apesar de alguma divergência, ao longo do tempo, tem-se que presentemente restou consolidado, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o entendimento de que não há necessidade de esgotamento das vias recursais ordinárias, previamente ao ajuizamento de um pleito de suspensão, nos Tribunais Superiores e na Suprema Corte.
Assim, o entendimento que vem sendo seguido neste STF, acerca do tema, é no sentido de que liminares concedidas por Desembargadores de Cortes regionais, se proferidas em feito em que se discute matéria constitucional, desafiam pleito suspensivo perante a Presidência deste STF (que é o Tribunal ao qual toca o conhecimento de eventual recurso) e não ao Presidente da própria Corte regional integrada pelo magistrado de Segundo Grau, prolator da ordem atacada. Trata-se, igualmente, da praxe consolidada no regime excepcional de contracautelas, hoje vigente entre nós, do que dá exemplo a enorme quantidade de pleitos suspensivos, cotidianamente endereçados ao Supremo Tribunal Federal – e aqui regularmente processados.
Apesar da celeuma instalada nos autos acerca do quanto decidido no julgamento da SL nº 112-AgR, o certo é que na fundamentação de seu voto, a então Presidente, Min. Ellen Gracie, destacou entendimento que restou consagrado pelo Plenário da Suprema Corte, no sentido de que(...) falece competência ao Presidente daquela Corte para suspender decisão de Desembargador do respectivo Tribunal. Ainda que assim não fosse (...) o Presidente do STF pode suspender liminares deferidas por relatores no âmbito dos tribunais de Justiça, independentemente de interposição de agravo regimental pelo Poder Público (...) (DJ de 24/11/06).Trata-se, ademais, de entendimento igualmente exposto na doutrina, citando-se, para exemplificar, a lição de Marcelo Abelha Rodrigues: “Insta observar que,
nos casos em que é concedida a liminar pelo tribunal de origem, nada impede que o Poder Público recorra desta decisão aviando o agravo regimental, que será julgado pelo plenário ou órgão especial do próprio tribunal. Todavia, como tal agravo é desprovido de efeito suspensivo (não se coaduna com o seu regime), só será possível pleitear a sustação da eficácia da liminar quando esta cause risco de grave lesão ao interesse público, o que deverá ser feito por suspensão de segurança endereçada ao STJ e/ou STF.
Portanto, não é a interposição do agravo regimental que usurpa a competência’ do STJ ou do STF, senão apenas quando se pretende por este meio, ou outro qualquer (mandado de segurança contra ato do desembargador que concedeu a liminar ou ação cautelar com esse mesmo desiderato), obter a suspensão da eficácia perante a própria corte de origem. Repita-se que, havendo necessidade de sustar a eficácia da liminar, o remédio cabível é o pedido de suspensão de segurança endereçado aos tribunais de cúpula (STJ e/ou STF)” (in Suspensão de Segurança – sustação da eficácia de decisão judicial proferida pelo Poder Público, 3ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, 2010, p. 108-109)’.

...

Ante o exposto, defiro o pleito liminar desta reclamação, para suspender os efeitos da decisão proferida pela Presidência do Tribunal de Justiça do estado do Rio de Janeiro, que, nos autos da Suspensão de Liminar nº 0022076-18.2020.8.19.0000, deferiu pedido para sustar os efeitos de liminar concedida nos autos do agravo de instrumento nº0021504-62.2020.8.19.000, em trâmite perante aquele E. Tribunal, restabelecendo, por conseguinte, os efeitos dessa última decisão.”

Nesse sentido, diante de questão de ordem pública, passível de conhecimento em qualquer tempo e grau de jurisdição, desde que atendido o requisito da tempestividade recursal, entendo que o recurso de NEUDSON DE JESUS DA SILVA se encontra prejudicado em face de que o próprio pedido de suspensão em relação ao agravante não deve ser conhecido, em razão da incompetência deste presidente.

Por todo o exposto, não conheço do Agravo Interno interposto por Jordânio Morais da Silva por ser intempestivo; contudo, no que se refere ao Agravo Interno interposto por Neudson de Jesus da Silva, julgo-o prejudicado, por reconhecer de ofício, em face da possibilidade de apreciação diante da tempestividade de seus recurso, questão de ordem pública, acerca da incompetência desta Presidência para apreciar o pedido de suspensão de decisão contra o poder público proposta pelo Estado do Pará somente no que se refere ao agravante apontado (Neudson de Jesus da Silva); e, em consequência, anoto necessário o restabelecimento da eficácia da decisão liminar nos autos da ação de obrigação de fazer (processo nº 0005448-95.2017.8.14.0032), nos termos da fundamentação.

Este é o voto.

Belém/PA, 13 de maio de 2020.

Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Presidente do TJPA

Belém, 20/05/2020